Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718587-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VERACILDA CARNEIRO MACHADO, VINICIUS MACHADO, V2 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: PBFRANCHISING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VERACILDA CARNEIRO MACHADO, VINÍCIUS MACHADO e V2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME, tendo por agravada PBFRANCHISING LTDA (Panelinhas do Brasil Franshising), em face das decisãoes (91770326 e 92224896 do processo de origem) proferidas no cumprimento provisório de sentença, no qual são devedores, objetivando a concessão da tutela recursal. Na oportunidade requereram a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal. Por ocasião da análise do pedido liminar, oportunizei aos agravantes fazerem prova da alegada incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, advertindo-os de que a inércia ou apresentação deficiente de documentos importaria no indeferimento do pedido de gratuidade da justiça com negativa de seguimento do recurso (ID 26561053). Os agravantes apresentaram a última declaração de renda, as quais reportam patrimônio de R$ 708.266,00 (setecentos e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais) do agravante Vinícius e R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais) da agravante Veracilda, também pensionista aposentada, descaracterizando a hipossuficiência financeira das pessoas físicas, indicativa de que a situação econômica dos agravantes não justifica a concessão da benesse, sobrevindo a decisão de reconhecimento da deserção e a negativa de seguimento do agravo pelo não conhecimento. (ID 27099577). Irresignados interpõem os agravantes agravo interno alegando, em síntese, que o indeferimento do pedido de gratuidade da Justiça não enseja o sumário desconhecimento do recurso, mas a intimação para juntada do preparo em dobro. Intimada a agravada, não apresentou contrarrazões. Assiste razão aos agravantes. O artigo 99, § 7o do CPC estatui que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. Por sua vez, o art. 1.007, § 4o do CPC dispõe que, uma vez não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, será o recorrente intimado para realizar o recolhimento em dobro. Assim, indene de dúvidas que a decisão de ID 27099577 foi proferida em error in procedendo, devendo, por tal razão, ser reconsiderada. Dito isso, concedo prazo de 5 dias a fim de que os agravantes efetuem o preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4o do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator